Tribunal: TJDFT
Processo: 0707940-37.2022.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-05-16

Ementa:
HABEAS CORPUS – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – TRÁFICO DE DROGAS – ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE E DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO – AUSÊNCIA DE FORMALIZAÇÃO QUANTO À AUTORIZAÇÃO DO MORADOR – CRIME PERMANENTE – HISTÓRICO DELITIVO – ORDEM PÚBLICA.
1) A mera intuição quanto à ocorrência de tráfico de droga não legitima o ingresso no domicílio do suspeito. Contudo, havendo fundados indícios a esse respeito, a partir do contexto fático existente no momento anterior à abordagem, o princípio da inviolabilidade de domicílio deve ser relativizado em prol do interesse público, sobretudo por se tratar o tráfico ilícito de drogas de um delito permanente (Tema 280/STF).
2) Conforme decisão do e. STF, proferida no RE 1342077, são desnecessários “documentação e registro audiovisual das diligências policiais, determinando a implementação de medidas aos órgãos de segurança pública de todas as unidades da federação”. Segundo o órgão julgador, é “incabível, portanto, na presente hipótese e em sede de habeas corpus individual, ao Poder Judiciário determinar ao Poder Executivo o aparelhamento de suas polícias, assim como o treinamento de seu efetivo e a imposição de providências administrativas como medida obrigatória para os casos de busca domiciliar, sob o argumento de serem necessárias para evitar eventuais abusos, além de suspeitas e dúvidas sobre a legalidade da diligência, em que pese inexistir tais requisitos no inciso XI, do artigo 5o da Constituição Federal, nem tampouco no Tema 280 de Repercussão Geral julgado por essa SUPREMA CORTE”.
3) A natureza especial e sumaríssima que se confere ao habeas corpus não possibilita o aprofundamento do exame probatório. Havendo indícios suficientes de que o paciente incorreu na conduta delitiva que lhe é atribuída, tem-se por presente o fumus commissi delicti autorizativo da constrição cautelar.
4) O histórico do autuado, com indicação de reincidência específica, é razão hábil a justificar a prisão preventiva.
5) Ordem denegada.